Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. QUEDA COM TRAUMATISMO EM JOELHO. FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA DO ESTADO. DEMORA NO AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. SEQUELA. INSURGÊNCIA APÓS 7 ANOS DA OCORRÊNCIA DO FATO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública, extinguindo o feito, com resolução do mérito. A recorrente informa que é técnica em enfermagem vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que, em 13/05/2016, durante o expediente, escorregou em uma poça d ́água e sofreu uma queda que lhe ocasionou lesão no joelho, com sequelas até os dias atuais. Aduz que não recebeu qualquer auxílio da parte recorrida, que foram necessárias sessões de fisioterapia e afastamentos do trabalho e ainda sofre com dores que demandam o uso de medicamentos fortes. Insurge-se, no recurso, alegando que sua lesão é de caráter permanente, o que afastaria a prescrição.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54675346). Contrarrazões apresentadas (ID 54417670).

3. As ações indenizatórias contra a Fazenda Pública devem ser ajuizadas no prazo de cinco anos, contados da data do fato que originou a pretensão, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, prazo que se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Tema 553).

4. No caso concreto, a servidora recorrente narra ter sofrido uma queda, no hospital em que trabalhava, em 13/05/2016, ao passo que a ação foi proposta em 16/05/2023.

5. Dessa forma, é imperioso reconhecer a prescrição, porque já transcorridos mais de 5 (cinco) anos desde o fato que, em tese, ensejaria responsabilidade civil do Estado.

6. Não merece acolhida a alegação de que o prazo prescricional deve ser afastado pelo fato de a recorrente ter percebido danos permanentes, pois essa pretensão resultaria em imprescritibilidade da ação contra a Fazenda Pública, o que não se pode admitir. Ademais, a própria recorrente reconhece que tem se submetido a tratamento médico por longo período, dessumindo-se que, desde a ocorrência do fato, no ano de 2016, tomou conhecimento da gravidade de sua lesão ao ser atendida no Hospital do Gama, “alguns dias após o acidente”, onde lhe foi solicitada ressonância magnética do joelho e constatada a amplitude da enfermidade (ID 54417644, pág. 2).

7. Logo, tendo a recorrente tomado ciência das sequelas do acidente, ainda em 2016, é inevitável a conclusão de que transcorreu o lapso temporal para o ajuizamento da ação, caracterizando a prescrição.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.